Tribunal: TJSP
Processo: 2108530-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA LIMITADA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. MULTA QUE NÃO DECORRE DE CLÁUSULA PENAL E NÃO É NEGOCIAL. A multa fixada judicialmente, com o propósito de compelir o devedor a cumprir a tutela de urgência deferida não se limita ao valor da dívida principal, pois não tem origem

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA LIMITADA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. MULTA QUE NÃO DECORRE DE CLÁUSULA PENAL E NÃO É NEGOCIAL. A multa fixada judicialmente, com o propósito de compelir o devedor a cumprir a tutela de urgência deferida não se limita ao valor da dívida principal, pois não tem origem negocial e o seu propósito é o de estimular o imediato cumprimento das decisões do juízo. Entendimento contrário importaria desprestígio para a Justiça e desprezo por suas decisões.
Recurso parcialmente conhecido e provido.